Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-86.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-86.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA EMANUELLA ALVES ANTONANGELO - CPF: 835.007.662-34 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DANTAS MARTIRES - CPF: 020.595.232-14 (ADVOGADO), PATRICIA ADRIANA BATISTA DANTAS - CPF: 460.224.302-91 (ADVOGADO), MARI LURDES DE CARMEM SIQUEIRA - CPF: 717.404.731-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ANIMAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONFISSÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO – ANIMAIS SOB A GUARDA DO RÉU – CIRCULAÇÃO LIVRE E ATAQUES A ANIMAL DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO FIXADA CORRETAMENTE – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

Configurada a responsabilidade objetiva do tutor de animal pelos danos causados por este, nos termos do art. 936 do Código Civil.

Incontroverso o fato danoso, reconhecido pela própria recorrente, sendo desnecessária produção de prova adicional.

Restou comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o dano moral decorrente do abalo emocional e da situação de risco proporcionada pela conduta da ré.

Quantum indenizatório fixado com moderação e proporcionalidade, em consonância com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Recurso inominado improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, contendo o seguinte dispositivo:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: a) condenar a reclamada na obrigação de pagar a autora os valores pelos gastos vinculados no tratamento de sua cadela

no importe de R$ 1.592,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; b) julgar parcialmente procedente o pedido de dano moral pela negativação indevida no importe de R$ 2.000,00, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Improcedentes os demais pedidos.

Sem condenação em custas e honorários.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No caso em análise, os fatos são incontroversos: a ré reconheceu que os três cães sob sua guarda invadiram a residência da autora e atacaram sua cadela, causando danos físicos e abalo emocional. A defesa apresentada não traz elementos aptos a descaracterizar a responsabilidade, limitando-se a alegar que se tratou de “evento isolado e imprevisível”.

Em que pese os fundamentos adotados pela parte recorrente, tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Explico.

Por ser incontroversa a briga entre os animais, há de se reconhecer a culpa pelas lesões causadas no cachorro da autora, uma vez que os animais da Requerida invadiram a residência, vindo a causar danos ao animal pertencente à autora.

As provas documentais e videográficas juntadas aos autos demonstram que os animais circulavam livremente nas vias públicas e já haviam causado outros incidentes, evidenciando que o episódio não foi pontual.

O dano material foi devidamente comprovado mediante notas fiscais e recibos relativos ao tratamento veterinário da cadela, totalizando R$ 1.592,05.

Quanto ao dano moral, resta evidenciado o abalo emocional sofrido pela autora diante do ataque e do risco à integridade de seu animal de estimação, configurando ofensa a direito extrapatrimonial amparado pelo art. 186 do Código Civil.

O valor arbitrado para o dano material corresponde exatamente às despesas comprovadas, atendendo ao princípio da correspondência entre dano e indenização. Já o dano moral foi fixado em R$ 2.000,00, valor razoável e proporcional à situação, observando a capacidade econômica das partes e evitando o enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026